Tribunal: TJMT
Processo: 1005611-94.2024.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1005611-94.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNCAO - CPF: 692.033.261-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 395.846.661-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DE SOUZA - CPF: 452.269.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO ROMUALDO GONCALVES DE AMORIM - CPF: 378.559.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CATALANO CORREA - CPF: 088.972.608-61 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE PAULA DA COSTA - CPF: 011.966.941-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SUED LUZ - CPF: 826.158.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), F.P. DA COSTA - EPP - CNPJ: 23.302.158/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Embargos de declaração Cível n
º 1005611-94.2024.8.11.0000

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Embargante
: Jocilene Rodrigues de Assunção

Embargados
: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

Relatora Convocada/Cooperadora
: Juíza Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. QUESTÕES JÁ APRECIADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que autorizou o prosseguimento da ação de improbidade administrativa. A embargante alegou omissões quanto à ilegitimidade passiva, ausência de justa causa, inépcia da inicial e aplicação da Lei nº 14.230/2021, além de contradições e obscuridades no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise de preliminares e teses de mérito relacionadas à ilegitimidade passiva, ausência de justa causa, inépcia da inicial e aplicação da Lei nº 14.230/2021, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses levantadas, inclusive a ilegitimidade passiva, reconhecendo a necessidade de produção probatória para definição da responsabilidade, conforme entendimento do STJ.

A justa causa foi analisada à luz dos indícios apresentados, como relatórios, documentos bancários e declarações de corréu, aptos a justificar o prosseguimento da demanda.

A petição inicial foi considerada apta, por conter descrição clara dos fatos e imputações, ainda que com certo grau de generalidade, conforme admitido pela jurisprudência.

A aplicação da Lei nº 14.230/2021 foi corretamente reservada para o momento posterior à instrução, diante da necessidade de esclarecimento do contexto fático.

Não se verificam contradições ou obscuridades, pois a fundamentação foi clara e coesa, afastando qualquer vício ensejador dos aclaratórios.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria decidida, nem à modificação do julgado por simples inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as alegações já enfrentadas de forma clara e fundamentada no acórdão embargado. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito ou obter efeitos modificativos do julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX; Lei nº 8.429/1992, art. 17, § 6º (com redação da Lei nº 14.230/2021).
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 04.12.2019; TJMT, Ap. Cível 1000635-24.2022.8.11.0094, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 25.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Jocilene Rodrigues de Assunção contra acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de agravo interno e manteve a decisão proferida em mérito de agravo de instrumento.

A embargante sustenta a existência de omissões quanto à análise de sua ilegitimidade passiva, ausência de justa causa, inépcia da inicial e aplicação da Lei nº 14.230/2021, além de contradições e obscuridades no acórdão embargado. Contudo, a análise detida do julgado impugnado revela que todas as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e fundamentadas pelo colegiado.

Instada, a parte embargada manifestou que o caso não remete a nenhuma das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, de maneira que pugna pelo não provimento do recurso.

Recurso tempestivo (id.
295295367
).

É o relatório.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito - Relatora Convocada/Cooperadora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025